Tribunal: TJES
Processo: 5006014-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006014-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE CORREIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLENE CORREIA DE OLIVEIRA no intuito de rever a r. Decisão, por meio da qual o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – ES, aplicando a técnica de julgamento antecipado parcial da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0028550-37.2019.8.08.0035.

Em suas razões recursais a agravante alega, em suma: a) que a r. decisão foi citra petita, uma vez que deixou de apreciar o pedido de condenação do Município na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade de revisão da fonte de custeio da parcela previdenciária; b) a necessidade de reforma da decisão para que seja o Município Réu condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo; c) que o percentual de assiduidade deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto ou, caso não prevaleça essa tese, seja fixado o percentual de 8% pelos anos trabalhados até a extinção da FUNEVE; d) que não houve sucumbência recíproca, uma vez que a autora sucumbiu em parte mínima; e) que a verba honorária fixada aos advogados dos agravados deve ser reduzida para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e os honorários de sucumbência em benefício dos advogados do autor devem ser fixados com base no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 29 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

(PRELIMINAR)

Alega a recorrente a nulidade da decisão parcial de mérito em razão da negativa de prestação jurisdicional, eis que o magistrado teria deixado de analisar o pedido de condenação do município na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio no tópico “Da responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária”.

Todavia, não lhe assiste razão, eis que o magistrado se manifestou no sentido de que o recolhimento previdenciário decorre de lei, recaindo sobre o empregado.

Desse modo, tratando-se o acerto ou não de matéria de mérito,
rejeito
a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

É o voto.

V O T O

(MÉRITO)

Superada a questão preliminar, relembro tratar-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLENE CORREIA DE OLIVEIRA no intuito de rever a r. Decisão, por meio da qual o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – ES, aplicando a técnica de julgamento antecipado parcial da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0028550-37.2019.8.08.0035.

No mérito do seu recurso, a agravante alega, em suma: a) a necessidade de reforma da decisão para que seja o Município Réu condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo; b) que o percentual de assiduidade deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto ou, caso não prevaleça essa tese, seja fixado o percentual de 8% pelos anos trabalhados até a extinção da FUNEVE; c) que não houve sucumbência recíproca, uma vez que a autora sucumbiu em parte mínima; d) que a verba honorária fixada aos advogados dos agravados deve ser reduzida para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e os honorários de sucumbência em benefício dos advogados do autor devem ser fixados com base no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Eminentes Pares, a matéria discutida neste recurso é rotineira, já tendo este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, firmado o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

Dessa forma, correta a decisão ao reconhecer que o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração da servidora inativa e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional.

Com relação ao percentual adotado, reputo correta a aplicação de 7% (sete por cento), tendo em vista que a resolução FUNEVE nº 13/86 concedeu o adicional em discussão no percentual de 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto.

Sob tal enfoque, ingressando a autora nos quadros do município na data de 01/04/1987, o cálculo deve ser realizado até o mês de janeiro de 1995, data de extinção da FUNEVE, totalizando a autora, portanto, 07 anos completos no período.

Não há que se falar em adoção do percentual de 23%, correspondente ao quantitativo total trabalhado, vez que, com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantido aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, o que obsta o acolhimento do pedido principal da recorrente.

Quanto à forma de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a condenação, a ser calculado em fase de liquidação de sentença, deve ser realizada conforme previsão da Lei n. 10.887/2004, alterada pela Lei 11.941/2009, que dispõe:

Lei 10.887/2004

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora (...)

Consoante o tema n. 431/STJ “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título”. (AgInt nos EDcl no REsp 1239681/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Dessa forma, como afirmado pelo magistrado, o recolhimento previdenciário decorre de lei, recaindo sobre o empregado.

Em relação à sucumbência, entendo, assim como o magistrado de piso, que é recíproca, porquanto a autora/agravante foi vencida no pedido indenizatório por danos morais.

Dessa forma, ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade.

Com relação ao quantum fixado, entendo de ofício merecer reforma a decisão, uma vez que o decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, aplicando-se a regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, determinando, de ofício, que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado somente após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE - NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE - SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Preliminar de nulidade da decisão em razão da negativa de prestação jurisdicional rejeitada, eis que o magistrado se manifestou no sentido de que o recolhimento previdenciário decorre de lei, recaindo sobre o empregado.

2 - Este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

3 - Com relação ao percentual adotado, correta a aplicação de 7% (sete por cento), tendo em vista que a resolução FUNEVE nº 13/86 concedeu o adicional em discussão no percentual de 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto.

4 – Quanto à forma de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a condenação, a ser calculado em fase de liquidação de sentença, deve ser realizada conforme previsão da Lei n. 10.887/2004, alterada pela Lei 11.941/2009.

5 - “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título”. (AgInt nos EDcl no REsp 1239681/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

6 - Ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade.

7- O decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5 – Recurso desprovido. Determinação de aplicação da regra prevista no art. 85, §4º, II, do CPC, de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Determinação de aplicação da regra prevista no art. 85, §4º, II, do CPC, de ofício.